Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SAYONARA PATRÍCIA DA SILVA FONSECA KESSELRING, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, observou-se que a interposição se deu às 23h59mi33s do dia 20/10/2020, termo final do prazo recursal, e contou apenas com a primeira página do recurso (ID 21333771). Após certo tempo, já no dia 21/10/2020, a advogada subscritora da apelação anexou as razões recursais, oportunidade na qual alegou que uma falha no sistema não teria permitido a inclusão completa do recurso no ato da interposição (ID 21333772). Intimada para se manifestar sobre a tempestividade da apelação, bem como para comprovar a indisponibilidade ou defeito na plataforma, a recorrente defendeu que o recurso seria tempestivo e acostou documentos (IDs 22141398 a 22146135). É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 25/09/2020, sexta-feira (ID 21333765). Considera-se publicada no dia 28/09/2020, segunda-feira. Dessa forma, a contagem de quinze dias, a partir de 29/09/2020, terça-feira, encerra-se-ia em 20/10/2020, terça-feira, o que, em tese, seria capaz de garantir a tempestividade do recurso interposto pela autora no último dia do prazo. No entanto, cumpre salientar que a interposição veio desacompanhada das razões recursais, em nítida violação ao disposto no art. 1.010, inciso III, do CPC. Nesse passo, as razões do recurso somente foram acostadas aos autos posteriormente já no dia 21/20/2020 e após o esgotamento do prazo fatal, sob a justificativa de que teria ocorrido falha no sistema, que impediu a inclusão completa da apelação. Ao analisar as capturas de tela colacionadas pela recorrente, não é possível concluir que a alegada falha esteja relacionada à anexação do arquivo no sistema PJe. Não obstante a primeira imagem apresente a plataforma aberta na página inicial do 1o Grau, onde consta o aviso “erro inesperado, por favor tente novamente”, verifica-se que a tela não apresenta qualquer informação relacionada ao processo, que encontra-se materializado em outra aba no navegador, além de não constar informação quanto à data no canto inferior direito da tela (ID 22144609 – Pág. 1). Na segunda imagem, já na tela referente aos autos e onde se realiza as atividades no sistema, é possível verificar a tentativa de anexar o arquivo, operação bem sucedida, conforme a mensagem apresentada na parte inferior da tela, o que não evidencia a existência de problemas na plataforma (ID 22144609 – Pág. 2). Cumpre salientar, que o documento supramencionado não contém informações quanto à data ou horário na tela do computador. No mesmo sentido segue o vídeo elaborado pela apelante, pouco explicativo e que nada demonstra quanto à suposta falha que teria impedido a anexação da apelação por completo. Diante da não comprovação dos fatos alegados, revela-se, portanto, intempestiva a interposição do recurso após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu esta 4a Turma Cível: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 2. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1035584, 20170110268650APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: 465/475). AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se conhece de apelo intempestivo. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1075318, 20170710070225APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Aguarde-se o julgamento do recurso dos réus. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601